Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001907-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDSON SANCHES - CPF: 021.196.369-07 (AGRAVADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001907-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: EDSON SANCHES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA -

PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência do STJ
afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final.
(AgInt no AREsp 1038061/MG)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001907-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: EDSON SANCHES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001907-15.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Embargos à Execução, inverteu o ônus da prova e determinou
que a parte embargada, no prazo de 30 (trinta) dias, junte os extratos da evolução do débito devido pela parte embargante
.

O agravante alega que não há relação de consumo que justifique a aplicação do CDC, visto que o título executivo consiste numa Cédula Rural Hipotecária com finalidade de custeio pecuário, portanto o agravado não é o destinatário final do produto adquirido.

Argumenta que, ainda que se entenda cabível a lei consumerista, a inversão é indevida neste caso ante o não preenchimento dos requisitos elencados no seu art. 6o, inciso VIII.

Efeito suspensivo deferido (ID 34211472).

Contraminuta no ID 37576458.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001907-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: EDSON SANCHES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme art. 2o do CDC,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
. Portanto, pela teoria finalista, adotada pelo STJ, destinatário final é aquele que retira o bem ou o serviço de circulação, usa-o para consumo próprio e não o aplica em seu processo produtivo.

Dessa maneira, o produtor rural não é considerado consumidor quando se trata de contrato celebrado para fomento da atividade pecuária, como neste caso. Logo, não cabe o CDC nas relações por ele firmadas.

Sobre essa questão, assim constou no REsp: 1532042/MT:

De todo modo, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior diz que somente se afasta o Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada a ausência da hipossuficiência da parte
ou que a utilização do crédito tenha se dado para

incremento de atividade econômica de forma a não se caracterizar como destinatário final
.
(STJ - REsp: 1532042 MT 2015/0113817-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 11/04/2018)(grifei)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. 2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a esta lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020